Tribunal: TJMT
Processo: 0013379-34.2002.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013379-34.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI - CPF: 588.125.638-72 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FERDINAND KISSLINGER (APELADO), CRISTINA BARBARA KISSLINGER DA SILVA - CPF: 363.920.490-53 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FRIEDA LISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER - CPF: 292.853.300-10 (APELADO), MARTA SILVIA FIGUEIREDO BERTONI (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARCO ANTONIO E MARTA DESPROVIDO E RECURSO DO ESPÓLIO DE FERDINAND E FRIEDA NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PROVA PERICIAL – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – USUCAPIÃO – PEDIDO
ULTRA PETITA
– RECURSOS DOS EMBARGADOS DESPROVIDO E RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.

Havendo sobreposição de área, como demonstrado pela prova pericial, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo título dominial foi registrado em primeiro lugar.

É vedado a parte, após a prolação da sentença, e na esteira de sua procedência, buscar a ampliação do objeto da lide para acolhimento de pedido de usucapião não formulado anteriormente, sob pena de julgamento
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

RAC N° 0013379-34.2002.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

ESPOLIO DE FERDINAND KISSLINGER E OUTRA

MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI E OUTRA

APELADO:

MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI E OUTRA

ESPOLIO DE FERDINAND KISSLINGER E OUTRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER E OUTRA

e Recurso Adesivo interposto por MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI E OUTRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos pelos últimos (proc. n. 13379-34.2002.811.0041), julgou procedente o pedido para confirmar a liminar deferida e determinar a manutenção da posse dos Embargantes/Apelados na posse da área
sub judice
, nos termos do laudo pericial, condenando os Embargados/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §2°, do CPC.

ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER E OUTRA, em suas razões, aduzem que o trabalho apresentado pelo
expert
em momento algum leva em consideração a realidade dos fatos, pois o título primitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor dos Apelados, apesar de mais antigo, está localizado, no mínimo, a uma distância de 50km da área dos Apelantes, além das características geográficas de cada imóvel serem em muito diferenciadas.

Afirmam que desde a compra até os dias atuais todos os levantamentos topográficos realizados tiveram o mesmo resultado, de modo que a gleba que possuem nunca mudou de localização, indicando com exatidão o título que ostentam, bem como que é bastante comum no Estado de Mato Grosso a prática de adulterar títulos com a finalidade de “esquentar” áreas de terra originárias de grilagem.

Asseveram que não é crível que os antecessores de boa-fé da área
sub judice
não se opusessem à realização de perícia técnica levada a efeito em 1985 nos autos da demanda reivindicatória, a qual foi concluída sem qualquer oposição e confirmou a exata localização do imóvel dos Apelados.

Citam que a comparação entre a descrição dos títulos originários dos quais se originaram as matrículas apresentadas pelas partes, bem como o depoimento do capataz de Elça Nogueira, confirmam que o título apresentado pelos Recorridos pertence a área diversa daquela objeto deste feito.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença, para determinar a realização de nova prova técnica, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões – Id. 3377416 e seguintes.

MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI E OUTRA, em suas razões, verberam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstram não apenas a propriedade dos Embargantes/Apelantes sobre as áreas
sub judice
, mas também a posse vintenária deles sobre as terras, de forma que, em homenagem ao princípio da resolução de mérito, deve tal situação possessória ser declarada, com o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Contrarrazões – Id. 3377426.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020